Tribunal: TJMT
Processo: 1018581-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA No. 1001723-59.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cumpra-se a parte final da decisão proferida no ID 57988485 e cite-se a Ré Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia Elétrica para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias.
Com a resposta, oportunize o Autor Reginaldo Ávila a impugnação no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de novembro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora